Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700319-34.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAUE VARGAS FURTUNATO EMBARGADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Kauê Vargas Furtunato (ID no 50343430) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 49878856). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO